Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-59.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703567-59.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ROBERTO DUTRA MAIA DECISÃO As partes celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. Desistiram do recurso inominado interposto e renunciaram ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 63556659, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Retire-se de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA